Tribunal: STF
Processo: ARE 1487682
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 



    1. Trata-se, na origem, de execução fiscal lastreada em CDA de nº 6381, na qual se objetivava a cobrança de multa, imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, por irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento de alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME. 



    2. O ponto que ensejou a controvérsia trazida no presente recurso consiste no fato de o juízo a quo ter reconhecido a prescrição intercorrente e, assim, extinguido a presente execução de crédito não tributário. Nesse ponto, aduz o Apelante que o caso não comporta aplicação da Lei de Execução Fiscal para decretar prescrição. 



    3. A referida execução fiscal foi ajuizada em 10/10/2007 para cobrança de multa por infração administrativa, constituída na CDA de nº 6381 (processo administrativo nº 23026.006576/95-22). Em 12/06/2015 a execução foi suspensa (Evento 110) com a devida intimação do exequente (Evento 111), certificada em 19/06/2015 (Evento 112). Em 16/06/2021 (Evento 116) foi dada vista ao exequente para se manifestar sobre eventuais causas interruptivas e/ou suspensivas, o qual quedou-se inerte. Portanto, em 14/07/2021 (Evento 121) o juízo de primeira instância acertadamente proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente. 



    4. Resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e consoante com as teses firmadas no julgamento do RESP nº 1.340.553/RS, sob o regime dos recursos repetitivos. 



    5. Desprovido o recurso de apelação.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. 



    Aduz, em síntese, que:



    “Na hipótese desta demanda, trata-se de ressarcimento ao erário em razão de conduta definida na lei penal como peculato e ato de improbidade administrativa. Segundo o decidido pelo STF todo ato que decorra de uma infração de uma norma de Direito Público, como por exemplo os atos de natureza penal, de improbidade administrativa, etc., não está abrangido pela tese fixada em sede de repercussão geral decidida no RE 669.069/MG, a qual concluiu pela inaplicabilidade do art. 37,§ 5º da CF/88, leia-se: prescritibilidade apenas das ações de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícitos civis, ou seja, aquelas que derivam da infração de alguma norma de Direito Privado. 



    No caso dos autos, o direito de ressarcimento do FNDE encontra amparo nas normas de direito público, não se tratando, portanto, de ilícito civil. 



    Ademais, com o julgamento do Tema 897 pelo STF pode-se dizer que a situação dos autos se enquadra no referido tema, eis que a conduta em exame, foi praticada de forma dolosa e se encontra prevista nas hipóteses da lei de improbidade administrativa.”



    Decido.



    Trata-se, na origem, de execução fiscal lastreada em certidão de dívida ativa na qual se objetivava a cobrança de multa imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE por irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento de alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental - SME.



    O Tribunal a quo manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da cobrança do crédito em questão com base nos seguintes fundamentos:



    “O ponto que ensejou a controvérsia trazida no presente recurso consiste no fato de o juízo a quo ter reconhecido a prescrição intercorrente e, assim, extinguido a presente execução. Segundo o Apelante/Exequente, por não ter natureza tributária, a CDA em questão não comporta decretação de prescrição intercorrente, prevalecendo o art. 37, §5º da Constituição Federal (crédito imprescritível). 



    Certo é que a execução fiscal da Certidão de Dívida Ativa – CDA nº 6381 objetivava a cobrança de crédito não tributário, ou seja, multa por irregularidades na aplicação de recursos destinados ao atendimento de alunos beneficiários do Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental – SME, nos termos do Decreto-Lei nº 1.422/75, regulamentado pelos Decretos nº 87.043/82 e 88.374/83, da Instrução nº 04/94, aprovada pela Resolução nº 40/94 do Conselho Deliberativo do FNDE e da Lei nº 8.666/93. 



    A referida execução fiscal foi ajuizada em 10/10/2007 para cobrança de multa por infração administrativa, constituída na CDA de nº 6381 (processo administrativo nº 23026.006576/95-22). Em 12/06/2015 a execução foi suspensa (Evento 110) com a devida intimação do exequente (Evento 111), certificada em 19/06/2015 (Evento 112). Em 16/06/2021 (Evento 116) foi dada vista ao exequente para se manifestar sobre eventuais causas interruptivas e/ou suspensivas, o qual quedou-se inerte. Portanto, em 14/07/2021 (Evento 121) o juízo a quo acertadamente proferiu sentença reconhecendo a prescrição intercorrente. 



    Desde a suspensão da execução, em 12/06/2015, não houve nenhuma manifestação do exequente nos autos, até que sobreveio a sentença extintiva. 



    Registra-se que, antes de ser proferida sentença, o exequente foi intimado eletronicamente, em 16/06/2021, para se manifestar acerca do transcurso do prazo prescricional, nos termos do art. 40, § 4º da LEF, sem, contudo, apresentar qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, uma vez que deixou transcorrer in albis o prazo. 



    Assim, considerando que, ciente da não localização dos executados, bem como da suspensão da execução, o exequente se manteve inerte por mais de 6 anos (1 ano de suspensão + 5 anos do prazo prescricional), sem a ocorrência de qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, não merece reparos a sentença. 



    Portanto, resta configurada a prescrição intercorrente, nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e consoante com as teses firmadas no julgamento do RESP nº 1.340.553/RS, sob o regime dos recursos repetitivos.”



    Pois bem.



    No que toca ao alcance da imprescritibilidade do ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, prevista na Constituição Federal de 1988, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 669.069/MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, Tema nº 666 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.”



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, ao julgar o RE nº 852.475/SP, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema nº 897), no qual se discutia a prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa, firmou a tese de que: 



    “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”



    Conforme demonstrado acima, o acórdão atacado reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente nos termos do parágrafo 4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/80 e consoante com as teses firmadas no julgamento do RESP nº 1.340.553/RS, sob o regime dos recursos repetitivos.



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem acerca da natureza da infração administrativa em questão, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CF. PRESCRIÇÃO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE nº 1.450.266/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 23/04/2024 grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO INDEVIDAMENTE APÓS O FALECIMENTO DE PENSIONISTA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. ARTIGO 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.265.045/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/01/2024).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CANCELAMENTO DE PENSÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. RE 669.069. TEMA 666 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.014.356/RS-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 18/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REPARAÇÃO DE DANOS À FAZENDA PÚBLICA. PRESCRITIBILIDADE. ILÍCITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A imprescritibilidade prevista no art. 37, § 5°, da Constituição Federal, diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos decorrentes de ilegalidades tipificadas como de improbidade administrativa e como ilícitos penais. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil (RE 669.069-RG/MG, Relator Ministro Teori Zavascki – Tema 666 da Repercussão Geral). Precedentes. II - Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em face da natureza do ilícito, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo ante a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 990.010/AL-ED-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/11/2019 – grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente